Tribunal: STF
Processo: HC 210976
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cleidio Graf Gonçalves Torreiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por prisão domiciliar, com a alegação de pertencer ao grupo de risco de infecção pelo novo coronavírus.



    À alegação de que o impetrante integra grupo de risco, que seria abarcado pela Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não vislumbro demonstrada a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a autorizar o alcance da referida Recomendação.



    No ponto, cito trecho do laudo médico acostado no eDoc 62, onde o profissional técnico responsável pela unidade prisional ressalta que o paciente “vem recebendo acompanhamento e recebendo medicamentos na Unidade”.



    Ressalto, ainda, o teor das informações prestadas pelo Juízo da Vara dos Crimes Contra a Administração Pública e a Ordem Tributária da comarca de Recife/PE (eDoc 33):



    Considerando, as informações que nos foram dadas, que o acusado: 1. se encontra com sua saúde estável; 2. sem qualquer sinal de doença infecciosa ; 3. e que apesar de ser portador de doenças crônicas, as mesmas são controladas com medicações; 4. Que necessita de acompanhamento multidisciplinar devido a junção de doenças crônicas e 5. Que vem recebendo acompanhamento e medicamentos na unidade prisional, estre juízo entendeu que não há qualquer necessidade de converter a sua prisão preventiva em prisão domiciliar, pelo que foi indefiro o pleito defensivo. 



    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716 AgR, ministro Celso de Mello; HC 189.421 ED, ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, ministro Marco Aurélio, HC 191.080 AgR, ministra Cármen Lúcia. 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator